Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DESCONTOS MENSAIS. REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELA RECORRENTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM A PETIÇÃO INICIAL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora, nos autos do processo de origem, formulou requerimento de tutela antecipada consistente na suspensão da exigibilidade dos valores descontados mensalmente de sua remuneração pela instituição bancária agravada como meio de adimplemento das obrigações assumidas em negócios jurídicos de mútuo celebrados entre as partes, bem como na abstenção da inscrição do nome da recorrente em cadastros de proteção ao crédito. 1.1. O requerimento aludido foi indeferido pelo Juízo singular, que considerou insuficientes os elementos de prova coligidos aos autos, sem prejuízo, no entanto, de nova avaliação após a instauração do contraditório.
2. Para que seja concedida a tutela antecipada requerida pela autora (que não se confunde com a concessão de tutela de natureza cautelar), nos termos dos artigos 294 e 300, ambos do Código de Processo Civil, é necessária a presença de dois requisitos, a saber: a) a probabilidade, não do "direito", como constou de modo oblíquo, no texto legal, mas dos fatos articulados na causa de pedir, ou seja, a peculiaridade de ser o fato "provável", ou "passível de demonstração" em virtude dos dados factuais ou indiciários coligidos aos autos (fumus boni iuris) suficientes e necessários para justificar, em caráter provisório e precário, a defesa da esfera jurídica da parte (no caso das tutelas cautelares) ou da verossimilhança, que decorre da demonstração, unilateralmente, do fato controvertido (no caso das tutelas antecipadas), bem como, b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A despeito da provável natureza consumerista da relação jurídica negocial hipoteticamente estabelecida entre as partes, das limitações à liberdade de contratar decorrentes da observância à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade, pelos contratantes, ou mesmo da necessidade de manutenção do mínimo existencial, no caso em deslinde não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar a pretendida reforma da decisão agravada.
4. Nos autos do processo de origem a autora, ora agravante, limitou-se a anexar à petição inicial as cópias de seu extrato bancário e da fatura de seus cartões de crédito, que apenas revelam o uso do crédito referente ao cheque especial, bem como de seus contracheques referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2023. 4.1. Não é possível saber, a partir dos documentos que instruíram a petição inicial, quantos foram os negócios jurídicos de mútuo celebrados com o banco agravado (ou com outras instituições financeiras) ou mesmo qual seria o teor das cláusulas correspondentes, notadamente em relação ao modo de adimplemento das obrigações respectivas. 4.2. A insuficiência dos documentos que instruíram a petição inicial prejudica sobremaneira a verificação da existência de relação jurídica de direito substancial entre as partes ou de seus contornos e, por conseguinte, do critério de verossimilhança.
5. Não demonstrado, pela agravante, o preenchimento dos requisitos legais respectivos, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo singular que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipada; art. 294 do CPC).
6. Recurso conhecido e desprovido.